Tribunal: TJDFT
Processo: 0724546-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ROUBO COM USO DE ARMA BRANCA E CONCURSO DE PESSOAS. RETROATIVIDADE DA LEI No 13.654/18. LEI NOVA MAIS BENÉFICA. CONSTITUCIONALIDADE. DESLOCAMENTO DO USO DE ARMA BRANCA PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA PENA E DO REGIME FIXADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público em face da decisão do Juízo da VEPERA que redimensionou a pena fixada a reeducando, após deferir pedido defensivo de aplicação retroativa da Lei no 13.654/18.
2. O Conselho Especial desta e. Corte declarou a inconstitucionalidade incidental do art. 4o da Lei 13.654/18, que revogou o inc. I do § 2o do art. 157 do Código Penal (Acórdão 1134967, ARI 2018.00.2.005802-5). Ocorre que o plenário do Supremo Tribunal Federal cassou o referido acórdão diante da impossibilidade de controle jurisdicional sobre matéria tão somente interna corporis. Assim, deve-se entender constitucional a Lei 13.654/18, que excluiu a majorante do uso de arma branca prevista no artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal.
3. Nada obstante, admite-se o deslocamento dessa circunstância da terceira para a primeira fase da dosimetria, desde que não determine pena definitiva superior à fixada na sentença. Isso porque o uso de arma branca não se tornou um indiferente penal e permite a análise desfavorável das circunstâncias do crime, pois eleva o juízo de culpabilidade. Precedente.
4. Recurso de agravo em execução conhecido e parcialmente provido, tão somente para, na análise retroativa da Lei no 13.654/18, deslocar o uso de arma branca da terceira para a primeira fase da dosimetria, sem alteração na pena final aplicada pelo Juízo sentenciante.